Tribunal: TJSP
Processo: 2137552-17.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – Possibilidade – Julgamento realizado por esta Câmara que se coaduna com a tese firmada quando do julgamento do mérito do RE no 1.185.036/PE, Tema 421, pelo STJ - Acórdão mantido.